Tribunal: STF
Processo: HC 258191
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.012.545/SP.



    Ao final, busca-se:



    a) seja afastado o óbice representado pela Súmula 691 do STF, a fim de que o writ seja conhecido;



    b) seja concedida a liminar para suspender os efeitos do trânsito em julgado, a execução da pena e o cumprimento de eventual mandado de prisão, até o julgamento definitivo do writ;



    c) seja concedida a ordem, para suspender definitivamente os efeitos do trânsito em julgado, a execução da pena e o cumprimento de eventual mandado de prisão, até o julgamento definitivo da revisão criminal (doc. 1, pp. 12-13).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de MARCELO BRAZ e JULIO CESAR VALENTE, apontando-se como autoridade coatora o Desembargador do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo que indeferiu o pedido liminar nos autos da Revisão Criminal n. 0900274-81.2025.9.26.0000 (fls. 13/15).



    Ambos foram condenados pelos crimes de corrupção passiva e falsidade ideológica, conforme descrito no art. 308, § 1º, e no art. 312 do Código Penal Militar, à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão para MARCELO e 4 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão para JULIO CESAR, em regime inicial semiaberto (Processo n. 0007557-81.2011.9.26.0030, da 3ª Auditoria Militar da comarca de São Paulo/SP).



    Aqui, a defesa pede, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para suspender o cumprimento da pena até o trânsito em julgado da revisão criminal.



    Para tanto, sustenta, em breve síntese, que os pacientes foram condenados com base em interceptações telefônicas emprestadas da Justiça Comum, as quais foram posteriormente reconhecidas como ilícitas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC n. 147.669/SP, determinando o desentranhamento das provas obtidas por meio da violação das comunicações telefônicas.



    Argumenta que a nulidade das provas foi reconhecida após o julgamento do recurso de apelação dos pacientes pelo Tribunal de Justiça Militar, e a sentença transitou em julgado sem que o Tribunal se manifestasse sobre a ilicitude das interceptações telefônicas.



    É o relatório.



    Não tem cabimento o presente writ.



    De início, anoto que, consoante reiterado pronunciamento desta Corte Superior de Justiça, o ajuizamento da revisão criminal não obsta a execução da sentença condenatória, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo (AgRg no HC n. 391.687/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe 26/4/2017) – AgRg no HC n. 715.677/GO, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 21/3/2022.



    Também de acordo com nossa jurisprudência, é incabível a impetração de habeas corpus, no Superior Tribunal de Justiça, contra o indeferimento de pedido liminar em revisão criminal. Aplicação, por analogia, do óbice contido na Súmula 691/STF (AgRg no HC n. 841.489/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/8/2023).



    Em outras palavras, em regra, não se admite habeas corpus contra decisão indeferitória de liminar proferida em revisão criminal em trâmite na instância de origem, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação desprovida de razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de competências constitucionais). Precedentes (AgRg o HC n. 725.380/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 8/4/2022).



    Na hipótese dos autos, não há evidência de nenhuma excepcionalidade. O Relator do feito na origem, ao indeferir o pedido de urgência, simplesmente constatou a ausência dos pressupostos autorizadores da medida requerida. E, pelo que rapidamente vi destes autos, não teria como ser diferente. Afinal, não há como, num juízo de cognição preliminar, avaliar se a condenação dos pacientes na Justiça Militar foi decorrente apenas das ditas interceptações anuladas, relativas ao Processo n. 0001828-57.2010.8.26.0268, que tramitou na Justiça comum.



    Com essas considerações, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ). (Doc. 273).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Ademais, os pedidos, tal como formulados, buscam utilizar o presente habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal ajuizada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia — o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator